Tribunal: TJSP
Processo: 1046293-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ICMS. CDA. Pedido de extinção do processo antes da citação. Possibilidade. Extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI. Ainda que não tenha sido comprovada a quitação total do débito, o argumento de que existe saldo residual não é suficiente para afastar a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ICMS. CDA. Pedido de extinção do processo antes da citação. Possibilidade. Extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI. Ainda que não tenha sido comprovada a quitação total do débito, o argumento de que existe saldo residual não é suficiente para afastar a extinção do processo em ação, cujo objeto, era a declaração de inexigibilidade da dívida, proposta pelo devedor. O credor poderá se valer das vias próprias para cobrar o saldo remanescente.
RECURSO NÃO PROVIDO.